Tribunal: TJDFT
Processo: 0027339-03.2016.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 619, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO. RECURSO REJEITADO.
1. Inviável falar em desrespeito aos princípios constitucionais processuais quando demonstrado que as partes tiveram acesso às oitivas judiciais antes do processo ser digitalizado e quando se verifica que em nenhum momento a parte embargante se insurgiu contra a digitalização dos autos.
2. Ademais, inviável falar em nulidade quando não demonstrado prejuízo, nos termos do artigo 563, do Código de Processo Penal.
3. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos lindes, pois se destinam a aclarar e integrar o acórdão, em caso de vícios de omissão, contradição, ambiguidade e obscuridade, conforme estabelecido pelo artigo 619, do Código de Processo Penal.
4. Rejeitam-se os embargos de declaração que se fundamentam em mero inconformismo da parte, sem a demonstração concreta da existência dos vícios elencados no artigo 619, do Código de Processo Penal, restando evidenciada, apenas, a pretensão de revisão do julgamento, o que não se admite nessa estreita via.
5. Recurso rejeitado.